Tribunal: TJMT
Processo: 1039238-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039238-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLINDA DE SOUSA SILVA - CPF: 767.224.301-20 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada, devem ser
mantidas
em Agravo Interno. Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1039238-86.2024.8.11.0001

Agravante:
OLINDA DE SOUSA SILVA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

OLINDA DE SOUSA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
ausência
de
regulamentação
no
âmbito
da norma que
rege
a
carreira
dos
servidores da
educação

estadual

acerca
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que: a)
é
merendeira
da rede
estadual
e
está

exposta
de forma habitual a
frio
,
calor
,
ruído
e
agentes

biológicos
; b)
tem

direito

ao

recebimento
do
adicional
de
insalubridade
e; c) a
decisão

está

em

desconformidade
com as
normas

legais
e
vigentes
.
Requereu
que: a)
haja

juízo
de
retratação
; b)
seja

reformada
a
decisão

monocrática
, e
voltem

os
autos para
designação
de
perícia
no local
onde
as
atividades

eram

realizadas

ou
; c)
seja
o
recurso

submetido
a
julgamento

pelo

órgão

colegiado
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamante, ora
agravante,

alegou que

a decisão está em desconformidade com as normas legais e vigentes.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

"Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44).

Portanto, tais servidores não se beneficiam do direito de adicional previsto em lei geral, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula Vinculante 37 do STF). Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE no 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006 (N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024)".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que os servidores públicos que possuem regime estatutário próprio, não se beneficia
m
do direito de adiciona
is
previsto em lei geral.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática,
transcrevo
julgados que demonstram a unicidade do posiciona
mento
d
e todos os
membros desta Turma Recursal
:

(...) 1. A Lei
Complementar
389/2010 que
reestruturou
a Carreira dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário

estabelece
de forma
taxativa
quais
os

adicionais
que
os

integrantes
da
carreira

fazem
jus e entre
eles

não
se
encontra
o
adicional
de
periculosidade
. (...) (N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

(...) 2. A Lei
Complementar
389/2010 que
reestruturou
a Carreira dos
Profissionais
do Sistema
Penitenciário

estabelece
de forma
taxativa
quais
os

adicionais
que
os

integrantes
da
carreira

fazem
jus e entre
eles

não
se
encontra
o
adicional
de
periculosidade
. (...) (N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

(...)
5. Adicional de periculosidade. Os profissionais do Sistema Penitenciário, possuem diploma próprio e sua carreira é regulamentada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389/2010, a qual não possui previsão de adicional de periculosidade (art. 20) e, portanto, não se beneficiam do adicional de periculosidade previsto na Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e na Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), mesmo que o objetivo seja proporcionar a isonomia entre os trabalhadores. (...) (N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025